Tribunal: TJDFT
Processo: 0732508-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732508-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: THIAGO RIBEIRO DE CARVALHO, RIBEIRO MARMORARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de THIAGO RIBEIRO DE CARVALHO e outro contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, em Cumprimento de Sentença (n. 0700543-27.2023.8.07.0020), indeferiu o pedido de intimação da executada por edital. O Agravado apresenta petição (ID 78152126) em que requer: “a) Que determine expressamente ao juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF o cumprimento da decisão de desbloqueio (ID 77216558), com expedição imediata de alvará judicial para levantamento dos valores bloqueados; b) Que seja reconhecida a violação à autoridade das decisões deste Tribunal, com advertência ao juízo de origem quanto ao cumprimento obrigatório das determinações de 2o grau (art. 77, IV, §§1o e 2o, CPC); c) Caso entenda necessário, que o presente pedido seja submetido à apreciação colegiada na sessão virtual já pautada, para consolidar a determinação de desbloqueio e assegurar a efetividade da decisão.” No entanto, o pedido extrapola o objeto do recurso, visto que não houve determinação de desbloqueio de valores. O objeto do agravo consiste em verificar a possibilidade de determinar a intimação por edital da Executada. INDEFIRO o pedido ID 78152126. Aguarde-se o julgamento do feito. Brasília, 6 de novembro de 2025 18:57:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador